Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não se desconhece a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2.1. Todavia, antes da revogação de medidas protetivas de urgência, a vítima deve ser ouvida, notadamente para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, possibilitando ao Juízo competente verificar a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.